Tribunal: TJDFT
Processo: 0748402-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748402-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA NUNES AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO ALVES Despacho 1. Nada a prover quanto ao ID no 22412596 e seguintes, uma vez que a determinação constante no despacho de ID no 21313070 se referia ao preparo recursal, o qual não foi regularizado no prazo assinalado (CPC, art. 101, §2o). 2. Ademais, conforme noticiado, o agravante providenciou o pagamento das custas processuais iniciais, cujo ato é incompatível com a pretensão recursal e reforça que tem condições financeiras de fazê-lo sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, afastando a alegação de hipossuficiência de renda. 3. Arquivem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO